Tribunal: TJDFT
Processo: 0022719-91.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JUÍZO COMPETENTE. VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
I – A existência de ação de execução fiscal em curso, na qual o devedor pode interpor os embargos à execução, não obsta o ajuizamento de ação anulatória pelo contribuinte, nos termos do art. 38 da Lei no 6.830/80, que deve tramitar na Vara da Fazenda Pública, diante da incompetência absoluta do Juízo da Vara de Execução Fiscal.
II – Deu-se provimento ao recurso.